Tribunal: TJES
Processo: 0003562-91.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Moral; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003562-91.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIO SULAIMAN YABER e outros
APELADO: DORIO COSTA PIMENTEL e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0003562-91.2019.8.08.0021

Apelantes: Julio Sulaiman Yaber e Renata Santiago Moraes

Apelados: Dório Costa Pimentel e Sandra Vieira Dutra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Julio Sulaiman Yaber e Renata Santiago Moraes contra sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de cobrança c/c dano moral ajuizada em desfavor de Dório Costa Pimentel e Sandra Vieira Dutra, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais os apelantes aduzem, em síntese, que (a) a demanda teve por escopo, única e exclusivamente, a conduta ilícita do primeiro apelado de se apropriar indevidamente dos valores que cabiam aos apelantes, o que foi comprovado e não impugnado, sendo fato incontroverso; (b) o magistrado decidiu com base em mera alegação do apelado de que os apelantes haviam consentido, de forma verbal, que os valores recebidos a título de acordo não seriam repassados, pois seriam complementos de honorários advocatícios; (c) ainda que existisse o débito dos apelantes, o causídico deveria ter se utilizado dos instrumentos adequados para tal cobrança, não podendo apropriar-se de uma quantia destinada aos recorrentes.

Contrarrazões ofertadas por Dório Costa Pimentel e por Sandra Vieira Dutra, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/02/2023

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença merece anulação.

Os apelantes ajuizaram a presente demanda visando à condenação dos apelados à devolução da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizada, quantia essa que fora por eles recebida na condição de advogados dos recorrentes após a celebração de acordo nos autos do processo nº 0033714-21.2002.8.08.0021, ajuizado em desfavor do Banco Itaú, e que não fora repassada aos seus clientes, autores desta demanda, bem como ao recebimento de indenização por danos morais decorrentes do referido ato ilícito.

Em sede de contestação, o primeiro apelado, Dório Costa Pimentel, reconheceu a celebração de contrato de honorários advocatícios com os recorrentes, bem como o recebimento da referida quantia paga pelo Banco Itaú, mas afirmou que fora verbalmente autorizado pelos recorrentes a fazer “qualquer acordo” e a receber o valor acertado para o escritório, como forma de compensar o trabalho por ele realizado em outras demandas.

A segunda apelada, por sua vez, reconheceu que recebeu a quantia decorrente do acordo celebrado com o Banco Itaú e comprovou que repassou os valores ao primeiro recorrido, de quem havia recebido poderes para atuar no feito.

Intimados para especificar as provas que pretendiam produzir os apelantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o recorrido requereu a produção de prova testemunhal.

Na sequência, o magistrado julgou antecipadamente a lide ao argumento de que,
“
com relação aos pedidos de prova testemunhal, decerto que a mesma nada contribuiria para a resolução da causa, pois a matéria versada atrai a análise da prova documental produzida nos autos.”
, julgando improcedente a pretensão autoral. Para tanto, além de haver analisado equivocadamente fundamento não constante na inicial, afeto à suposta desídia dos patronos no curso de outras demandas judiciais, em relação ao recebimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), manifestou-se da seguinte forma:

“Com relação ao recebimento do valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), a requerida comprova documentalmente que efetuou o pagamento ao requerido, ao passo que este alega que os requerentes acordaram de forma verbal, que o montante seria abatido em valores devidos ao escritório.

In casu
, não se pode presumir a má-fé do réu, competindo aos autores, comprovar que ele agiu com desídia e não repassou os valores acordados, em especial, diante da quantidade de acordos que foram realizados nos autos apensos.

No mais, presumir a má-fé do réu, diante apenas da ausência de documentação assinada comprovando o repasse dos valores aos autores, se apresenta como desrazoável, diante da relação de confiança travada pelas partes desde 2002.

Registro, ademais, que competia aos autores comprovarem fato constitutivo de seus direitos, ao passo que pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. A jurisprudência, nesse pormenor, é bastante elucidativa, clara e uníssona:

(...)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL LIBERAL, RELATIVAMENTE AOS SERVIÇOS QUE PRESTA, É SUBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 32 DA LEI Nº 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB). LOGO, A RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO SERÁ AFERIDA MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, CUJO ÔNUS DA PROVA INCUMBE A QUEM A ALEGA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC/15. RELAÇÃO DE MANDATO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA. INCIDÊNCIA DO ART. 667 DO CC E DO ART. 32 DA LEI Nº 8.906/94. SENTENÇA DE IMPROCEDENTE MANTIDA.
REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077528586, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 12/09/2018). [grifos apostos].

(...)

Nesse contexto, concluo que os autores não comprovaram ou mesmo pugnaram pela produção de provas, a fim de corroborar a existência de ato ilícito ou culpa nas condutas que imputam aos requeridos, razão pela qual, dada a ausência dos referidos pressupostos, merece rejeição o pedido indenizatório nesse pormenor.”.

Contudo, não se trata de pretensão de responsabilização dos advogados por suposta desídia na prestação dos serviços advocatícios, o que exigiria a comprovação da culpa do profissional liberal pela parte autora, mas de cobrança da quantia recebida pelo advogado e não repassada aos seus clientes.

Aliás, a ausência de repasse da quantia recebida do Banco Itaú é questão incontroversa nos autos. Contudo, o apelado alegou em sua defesa que os apelantes concordaram verbalmente com o recebimento, por ele, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de compensação dos trabalhos realizados por seu escritório de advocacia, circunstância que, como requerido pelo próprio apelado, deve ser objeto de instrução probatória.

Assim, resta clara a ocorrência de vício de atividade do magistrado de 1º grau, impondo a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos ao juízo originário, para realização da instrução probatória, sob pena de indevido cerceamento do direito de defesa do recorrido.

Por tais razões,
conheço do recurso para, de ofício, anular a sentença apelada,
determinando o retorno dos autos ao juízo originário para regular instrução processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RECEBIDOS POR ADVOGADO, AOS CLIENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. Não se trata de pretensão de responsabilização dos advogados por suposta desídia na prestação dos serviços advocatícios, o que exigiria a comprovação da culpa do profissional liberal pela parte autora, mas de cobrança da quantia recebida pelo advogado e não repassada aos seus clientes.

2. A ausência de repasse da quantia recebida do Banco Itaú é questão incontroversa nos autos. Contudo, o apelado alegou em sua defesa que os apelantes concordaram verbalmente com o recebimento, por ele, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de compensação dos trabalhos realizados por seu escritório de advocacia, circunstância que, como requerido pelo próprio apelado, deve ser objeto de instrução probatória.

3. Recurso conhecido e sentença anulada de ofício.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.